Tribunal: TJDFT
Processo: 0010604-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010604-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCAS MORI DE RESENDE, WALDIRENE LUCENA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22425111, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WALDIRENE LUCENA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente PARAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22425111. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto